Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civi, e do art. 2o, da Lei no 11.419/06, a intimação será feita preferencialmente por meio eletrônico em portal próprio, havendo obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações.

2. O cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica foi regulamentado no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018).

3. A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária a publicação em nome de advogado específico.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.